Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-31.2022.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de não fazer cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto,

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de não fazer cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Falta de comprovação no sentido de que por meio da utilização do sistema do "Serasa Limpa Nome" adveio alteração no score da demandante, ou de que seu nome foi divulgado a terceiros.
Possibilidade de majoração da verba honorária, não, porém, na extensão almejada pela apelante, na consideração do entendimento ora adotado por esta C. Câmara, no sentido de que consubstanciam mera recomendação os valores constantes das tabelas da OAB/SP (§ 8o-A). Honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.